Tribunal: STF
Processo: ARE 1591352
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Operação interestadual. Cláusula FOB. Ausência de comprovação de saída da mercadoria do Estado. Multa. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Súmulas 280 e 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução. O acórdão recorrido, em apelação, deu parcial provimento a recurso para reduzir a multa punitiva para 50% do montante do tributo devido e afastar a aplicação de juros calculados de acordo com a Lei Estadual nº 13.918/2009.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar se a discussão sobre a natureza da operação, a responsabilidade fiscal do contribuinte, e a ausência de comprovação do transporte interestadual podem ser analisadas em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    4. Não houve discussão no acórdão recorrido acerca da repartição constitucional de competência entre entes federativos.

    5. O recurso extraordinário não merece ser admitido, pois, para se chegar a entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicada, bem como do acervo fático-probatório dos autos, em especial no tocante à natureza da operação realizada, à responsabilidade fiscal do contribuinte e à ausência de comprovação do efetivo transporte interestadual, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se viabilizaria de forma reflexa ou indireta, além de encontrar óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.